Tribunal: CARF
Processo: 19404.000201/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000201/2003-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.987 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ARMAZÉM OFFSHORE DE MACAÉ COMERCIAL E IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS PARA PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1995
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se homologou a declaração de compensação, relativa a crédito
da Contribuição para o PIS decorrente da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e
2.449, ambos de 1988, reconhecida em ação judicial, em razão do fato de que, mesmo
considerando a referida decisão, com a reapuração da contribuição, haveria saldo devedor a
pagar e não crédito a restituir ou compensar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000201/2003-43
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000201/2003-43

O contribuinte havia apresentado, também, declaração de compensação relativa a
crédito de Finsocial, em relação à qual se emitiu despacho decisório indeferindo o pleito em
razão do fato de que a ação judicial em que se fundara ainda não havia transitado em julgado, em
conformidade com o art. 170-A do CTN, decisão essa não impugnada pelo interessado, razão
pela qual ela se tornou definitiva na esfera administrativa.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, relativa à não homologação da
compensação do crédito da Contribuição para o PIS, o contribuinte requereu que o despacho
decisório fosse considerado nulo, aduzindo o seguinte:
a) a compensação foi declarada em conformidade com o resultado da ação judicial
e nos moldes da Lei no 8.383/1991;
b) irretroatividade de norma mais gravosa;
c) o ato administrativo tem de ser motivado para permitir o adequado direito de
defesa, sob pena de invalidação;
d) ausência de informação quanto à previsão legal acerca da exigência de
apresentação do inteiro teor de decisões e outras peças judiciais.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por falta de
comprovação da liquidez e certeza do indébito.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo destacada a
necessidade de observância da regra da semestralidade.
Por meio da Resolução no 3201-002.292, de 22/08/2019, esta turma ordinária
converteu o julgamento do recurso em diligência, para que a autoridade administrativa intimasse
o Recorrente para apresentar as informações e documentos comprobatórios do direito creditório.
A repartição de origem assim se pronunciou sobre os resultados da diligência:
RELATÓRIO FISCAL
1. Por intermédio da Resolução no 3201-002.292, de 22 de agosto de 2019, às fls.
335/342, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - converteu o
julgamento em diligência determinando a realização de intimação ao contribuinte para
apresentação das informações e documentos comprobatórios do seu direito creditório,
com elaboração de relatório conclusivo.
2. O sujeito passivo foi intimado, através do Termo de Intimação EQAUD no
5.420/2020 (fls. 351 e 352), do qual tomou ciência em 30/04/2021.
3. Em 31/05/2021, requereu prorrogação do prazo por mais 60 dias, conforme fl. 362.
4. Em 17/06/2021, a autoridade tributária da DRF/RJ2 emitiu um Termo de Intimação,
prorrogando o prazo por mais 30 dias, a contar da ciência. A ciência ocorreu em
28/06/2021 (fl. 364); no entanto, até a presenta data não houve manifestação do
interessado.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000201/2003-43

5. Desse modo, retorno o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para providências cabíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se homologou a declaração de compensação, relativa a crédito da
Contribuição para o PIS, decorrente da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, reconhecida em ação judicial, em razão do fato de que, mesmo considerando a
referida decisão, com a reapuração da contribuição, haveria saldo devedor a pagar e não crédito a
restituir ou compensar.
Diante da ausência de prova nos autos acerca do indébito, esta turma ordinária
converteu o julgamento em diligência para que os documentos comprobatórios do direito
creditório pleiteado fossem apresentados pelo interessado.
A autoridade administrativa intimou, reabriu prazo para atendimento e reintimou
o Recorrente, mas nenhum documento foi apresentado.
Nesse contexto, nenhuma outra decisão pode ser aqui tomada senão a negativa de
provimento ao recurso.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000201/2003-43

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca do crédito, dada
a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação
dos créditos pleiteados, mesmo após a realização de diligência determinada por esta turma
julgadora.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 371
DF CARF MF
Original